Tribunal: TJBA
Processo: 0501242-10.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501242-10.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILVANE LUIZ DOS SANTOS Advogado(s): ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA, DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA APELADO: S P N CONSTRUCOES LTDA Advogado(s):FABRICIO ZANOTELLI ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL DECORRENTES DE INTERVENÇÃO EM UNIDADE CONDOMINIAL SUPERIOR. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDÔMINO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação cominatória cumulada com indenizatória, que julgou parcialmente procedentes em face do apelante, determinando-lhe a realização de obras de impermeabilização para cessar infiltrações em imóvel vizinho, bem como a restauração dos danos causados (pintura, gesso e portas), sob pena de multa. Foi ainda fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O réu sustentou ilegitimidade passiva, prescrição, ausência de nexo causal, fragilidade do laudo pericial e inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o réu/apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão autoral; (iii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta do réu e as infiltrações no imóvel do autor; e (iv) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do réu decorre da conclusão do laudo pericial (ID 71252422), que identificou a origem das infiltrações na unidade condominial de sua titularidade, decorrentes da fragilidade do rejunte do piso da área externa alterado pelo próprio réu, sendo a responsabilidade atribuída diretamente a ele. 4. A prescrição não incide sobre a pretensão cominatória fundada em direito de vizinhança, por se tratar de ilícito continuado enquanto perduram as infiltrações. Quanto à pretensão reparatória, embora sujeita a prazo prescricional, os danos se renovam no tempo, afastando a extinção total da pretensão indenizatória. 5. O laudo pericial é conclusivo e técnico, confirmando que as infiltrações decorrem de intervenções realizadas pelo réu, especificamente a substituição do piso e a degradação do rejunte da área descoberta do apartamento superior. 6. A ausência de risco estrutural apontada pelo perito não afasta a responsabilidade civil, pois a origem e a persistência do dano foram comprovadas tecnicamente. 7. A falta de comunicação direta do autor ao réu não elide o dever de reparação, diante da ciência inequívoca dos danos e da continuidade do evento lesivo. 8. A configuração do dano moral decorre da permanência das infiltrações por tempo considerável, afetando a habitabilidade e a salubridade do imóvel, extrapolando os limites do mero aborrecimento cotidiano. 9. A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional, adequada às peculiaridades do caso e em conformidade com a jurisprudência dominante. 10. Ausentes vícios na sentença de origem e devidamente fundamentada a rejeição dos embargos de declaração, não se verifica qualquer nulidade apta a justificar a sua reforma. IV. DISPOSITIVO Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 927 e 1.277; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 00084925920178190202, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 20.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1018727-88.2017.8.26.0100, Rel. Des. Sá Duarte, j. 05.04.2021; TJ-CE, Apelação Cível nº 0010400-39.2019.8.06.0075, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 19.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0501242-10.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante GILVANE LUIZ DOS SANTOS e como apelados S P N CONSTRUÇÕES LTDA e MICHELL CORREIA PRADO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239